Tribunal: TJDFT
Processo: 0758772-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CITAÇÃO POR CORREIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CADASTRADO NA RECEITA FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA em face da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Suscita preliminar de nulidade da citação. No mérito, afirma que não veiculou a reportagem objeto dos presentes autos. Por fim, defende a prevalência da liberdade de imprensa, sob pena de censura.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50574447). Custas e preparo recolhidos (ID 50574449 a ID 50574452). Contrarrazões apresentadas (ID 50574456).
3. A recorrente suscitou preliminar de nulidade de citação sob a alegação de que o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência não lhe pertence, sendo, portanto, nula. A recorrida, por sua vez, afirma que a recorrente e a suposta parte legítima para figurar no polo passivo pertencem ao mesmo grupo econômico. Defende, ainda, que deve ser aplicada a Teoria da Asserção para considerar a legitimidade da recorrente no polo passivo.
4. Nos termos do artigo 239 do CPC, para “a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
5. No caso, não há dúvidas de que TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA. - CNPJ: 54.065.370/0003-06 e a TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA. - CNPJ: 54.065.370/0001-36 fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo a primeira filial desta última, consoante comprovante da inscrição cadastral das pessoas jurídicas (ID 50574456 - Pág. 4). Entretanto, o endereço indicado na inicial não corresponde ao endereço dessas pessoas jurídicas. O endereço da empresa matriz é situado na Avenida das Comunicações no 4, Vila Jaraguá, Osasco-SP (ID 50574441). Já a empresa filial está estabelecida na Quadra 701, Conjunto C, no 124, Sala 801, SRTV Norte, Brasília-DF (ID 50574456 - Pág. 4). Ocorre que a citação ocorreu em endereço totalmente diverso, qual seja: SIG, Quadra 2, Lote 340, Zona Industrial, Brasília-DF (ID 50574430). Portanto, ante a ausência de demonstração de que o endereço para o qual foi enviada a correspondência pertence à empresa ré, deve ser invalidada a citação efetivada.
6. Não prospera o argumento da recorrida de aplicação da Teoria da Asserção, uma vez que não há que se falar em legitimidade de parte antes da triangulação processual. Sem a existência de citação válida, inexiste processo em relação ao réu, uma vez que não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de se defender.
7. Nesse contexto, é patente o prejuízo suportado pela ré, a quem não foi oportunizada chance de comparecimento na audiência de conciliação, tampouco aos atos posteriores, sendo o caso de afastamento da decretação da revelia e, ainda, de ser declarada nula a citação realizada, a fim de se garantir a aplicação do contraditório e da ampla defesa.
8. Registra-se que ante o comparecimento espontâneo da recorrente, a irregularidade foi suprida (art. 239, § 1o, do CPC). Desnecessária nova citação. Todavia, deverá ser oportunizado à ré apresentar contestação para o devido prosseguimento do feito.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, dispensada nova citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.